Tribunal: TJES
Processo: 5005429-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER – INSERÇÃO DE CPF NO CNIB – LAPSO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado.

2.

A renovação da consulta aos referidos sistemas eletrônicos pode ser justificada tanto pela alteração da condição econômica do devedor quanto em razão do decurso do tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento, dando efetividade ao Princípio da duração razoável do processo que inclui a atividade satisfativa.

3.

O C. STJ possui entendimento no sentido de que a utilização do CNIB deve ser admitida quando exauridos os meios executivos típicos

(REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023), de modo que, ante ao deferimento das medidas requeridas no presente instrumento, sua análise deve ser levada ao conhecimento do Juízo em caso das novas medidas se mostrarem infrutíferas.

4.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005429-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GILBERTO GUZZO

AGRAVADO: ALEXANDRE SANT ANNA CAVALCANTI

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER – INSERÇÃO DE CPF NO CNIB – LAPSO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado.

2.

A renovação da consulta aos referidos sistemas eletrônicos pode ser justificada tanto pela alteração da condição econômica do devedor quanto em razão do decurso do tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento, dando efetividade ao Princípio da duração razoável do processo que inclui a atividade satisfativa.

3.

O C. STJ possui entendimento no sentido de que a utilização do CNIB deve ser admitida quando exauridos os meios executivos típicos

(REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023), de modo que, ante ao deferimento das medidas requeridas no presente instrumento, sua análise deve ser levada ao conhecimento do Juízo em caso das novas medidas se mostrarem infrutíferas.

4.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005429-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ GILBERTO GUZZO

AGRAVADOS: ALEXANDRE SANTANNA CAVALCANTI

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ GILBERTO GUZZO
contra decisão ID 5060605 (fls. 69/70) que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER e CNIB.

Em suas razões, ID 5060600, o agravante sustenta a possibilidade de realização de consulta reiterada por trinta dias no Sisbajud (teimosinha), bem como a necessidade de consulta ao sistema Infojud para obtenção das declarações dos exercícios de 2021 e 2022.

Alega, ainda, que o sistema Sniper está ativo, sendo utilizado por outros órgãos jurisdicionais da mesma comarca.

Por fim, sustenta que a inserção do CPF do devedor no CNIB não se confunde com uma medida de consulta.

Decisão ID 5168119 em que o E. Des. Jorge do Nascimento Viana deferiu parcialmente a liminar pleiteada.

Intimado o agravado não ofertou contrarrazões.

Vislumbro que a questão controversa versa, exclusivamente, sobre a possibilidade de determinação de consulta aos sistemas disponíveis ao Magistrado com a finalidade de localizar bens do devedor.

No presente caso, ação de execução lastrada em cheque emitido em 10/08/2013, na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), denota-se que o exequente não logrou êxito em localizar bens do devedor, mesmo após inúmeras tentativas.

Inicialmente, em 29/08/2016 a MM.ª Juíza
a quo
indeferiu a consulta às declarações de imposto de renda do executado (fl. 68/69 da origem– ID 5060601).

Em 09/05/2017 foi deferido o pedido de inserção do CPF do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (fl. 119/120 da origem – ID 5060602).

Já em 2020 foi deferida consulta ao Sistema Sisbajud e ao Infojud, no qual foram localizadas as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2019 e 2020.

Em 2023 o exequente peticiona nos autos informando ter conhecimento de que o executado esta adquirindo e alienando bens imóveis e para tanto colacionou algumas demandas judiciais envolvendo o devedor.

Pugnou, dessa forma, pela inclusão do CPF do executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pelo uso da denominada “teimosinha” no Sisbajud, a consulta das últimas declarações de imposto de renda pelo Infojud e, por fim, pelo uso do sistema Sniper para levantamento de dados.

Foi então que a Juíza prolatou a decisão recorrida, em que indefere a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Sniper, bem como indeferiu o “pedido” de consulta ao CNIB.

Pois bem.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor.

Foi desenvolvido como uma ferramenta para aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras, visando cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente.

Dentre as novidades trazidas, evidencio a possibilidade da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como "teimosinha", cujo procedimento permite a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, revelando-se importante ferramenta para a efetividade da execução

Trata-se de uma modalidade de consulta abrangente,
revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo.

Já o INFOJUD é um serviço oferecido, em parceria com a Receita Federal, aos magistrados que permite a consulta às declarações de imposto de renda dos devedores, no intuito de localizar bens que possam servir à execução.

O art. 854 do CPC, inclusive, permite que o magistrado torne indisponíveis os ativos financeiros do executado, nos seguintes termos:

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser prescindível o esgotamento de diligências na busca de outros bens para a utilização do sistema:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.

III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Importa relevar, ainda, que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que a renovação de requerimento de consulta aos sistemas disponíveis para a localização de bens pode ser fundamentada tanto na alteração da situação econômica do devedor, quanto no decurso temporal entre a consulta anterior.

Sobre o tema, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade.
2. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07398.41-86.2023.8.07.0000; 179.8972; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 06/12/2023; Publ. PJe 19/12/2023)

No caso dos autos, o requerimento de consulta anterior deferido ocorreu em 2016, de modo que o longo transcurso do tempo revela a razoabilidade do requerimento formulado pelo credor que possui direito a razoável duração do processo que compreende, inclusive, a atividade satisfativa.

Ademais, saliento, que o exequente narrou situação nova em que indica que o executado realiza transações comerciais envolvendo imóveis e valores, o que poderia ensejar êxito na localização de bens apto à satisfação da execução.

Com efeito, deve ser deferida a consulta ao Infojud para obtenção das últimas duas declarações de imposto de renda do executado, assim como deve ser deferida a constrição por meio do Sisbajud, inclusive, na modalidade teimosinha pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto ao Sniper, que é um sistema de investigação patrimonial criado pelo CNJ com a finalidade de conferir eficácia aos feitos executivos, é utilizado de forma ampla pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. SNIPER. Para localização de bens dos executados, ora agravados. 2. In casu, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, na qual o exequente, ora agravante, persegue a execução dos agravados desde 2017, com a tentativa de realização de penhora, e consulta aos sistemas: SISBAJUD e RENAJUD, contudo, sem êxito; requerendo, desta feita, a utilização do Sistema SNIPER, criado pelo CNJ, o qual foi negado pelo juízo a quo
. 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. SNIPER. Foi criado pelo Programa Justiça 4.0, de inciativa do CNJ, com o objetivo de facilitar a localização de bens, tratando-se de "ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas".

4. O referido sistema já está disponível para utilização neste Tribunal, consoante manual explicativo disponibilizado no site desta instituição. Importa dizer, que o Egrégio Tribunal de Justiça já possui precedentes no sentido de autorizar a utilização da referida ferramenta para localização de bens em demandas executivas
. 5. Nesse aspecto, já estando o sistema disponível para utilização deste Tribunal e considerando as inúmeras tentativas de localização de bens pelos sistemas usuais ao longo de mais de 06 anos, impõe-se o deferimento do pedido. 6. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0045228-90.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 26/01/2024; Pág. 729)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. SNIPER. Admissibilidade. Plataforma já implementada neste Tribunal de Justiça
. Inexistência de óbice à realização da pesquisa. Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso. (TJSP; AI 2338344-40.2023.8.26.0000; Ac. 17476096; Osasco; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sidney Braga; Julg. 08/01/2024; DJESP 25/01/2024; Pág. 3031)

O referido sistema está disponível neste E. TJES, conforme precedentes que já determinam o seu uso:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – CONSULTA SISTEMAS RENAJUD E SNIPER – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO. 1. Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).
2. Vislumbro a omissão apontada, na medida que de fato não constou da decisão colegiada o deferimento da consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais RenaJud e SNIPER, apesar de solicitado pelo Agravante/ Embargante. Assim, deve tal vício ser sanado. Nesses termos, acolho as alegações apresentadas, para determinar a realização de consulta também aos sistemas RENAJUD e SNIPER
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento 5006255-84.2023.8.08.0000 – 1ª Câmara Cível – Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS – Julgado em 20/11/2023).

___________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PRIORIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, na medida em que a consulta à ferramenta Sniper indica que os executados estão se valendo do auxílio dos ora agravantes para a venda de bens no estabelecimento comercial daqueles, mediante o empréstimo de máquinas de cartão
de crédito, de forma a frustrar a execução. 2. O poder geral de cautela respalda a decisão de primeiro grau, porque a prática em enfoque aponta para a confusão patrimonial e a fraude à execução, sobretudo pelo fato de que o cumprimento de sentença foi deflagrado no ano de 2018 e quando sopesado que um dos executados constituiu umas das empresas individuais de responsabilidade limitada ora agravante. 3. É razoável a manutenção do ato constritivo em desfavor dos agravantes como meio de assegurar o crédito dos agravados, em particular diante da ordem de prioridade prevista no art. 835, §1º, do CPC e por conta de não se possível aferir, nesta oportunidade, se o valor do imóvel penhorado é superior ao do crédito perseguido pelos exequentes/agravados. 4. Recurso conhecido improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES – Agravo de Instrumento 5009449-29.2022.8.08.0000 – 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Julgado em: 08/05/2023).

Por fim, quanto ao pedido relacionado ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, denoto que a MM. Juíza afirmou não ser possível o uso do sistema como meio de localização de bens.

Ocorre que o pedido formulado pelo exequente em nada se assemelha a um pedido de consulta de bens. Em verdade, pugnou pela inserção do CPF do devedor no referido sistema, a fim de que o juízo seja notificado de eventual transação patrimonial por parte do executado.

O C. STJ entende que o uso do sistema depende do esgotamento das medidas ordinárias, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI N. 5.941/DF). UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o Magistrado, com base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, recentemente declarou a constitucionalidade da aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo uma importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias.

4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade.

5.
Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior
.

6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o Magistrado, verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o pedido de utilização do CNIB.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

___________________

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CONSULTA E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RESPEITADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO.

1. Nos termos da previsão contida no artigo 2º do Provimento n° 39/2014 do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade não somente a divulgação das ordens de indisponibilidade, como mecanismo de consulta, mas igualmente a recepção das ordens para a decretação "de indisponibilidades que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas".

2. Consoante o provimento n° 39/2014 do CNJ, o sistema foi instituído tendo em vista a "necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público delegado".

3. A utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório, encontra apoio no art. 139, incisos II e IV do CPC, e não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor
.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.969.105/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Como na presente decisão está sendo deferido tanto o uso do Sisbajud na modalidade teimosinha, como o Infojud para localização de bens e o Sniper, entendo que não é possível deferir, neste momento, a inclusão do CPF do devedor no CNIB, devendo tal questão ser levada ao conhecimento da Magistrada
a quo
após a execução das novas medidas e em caso de não ser localizado patrimônio.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a consulta ao SISBAJUD na modalidade teimosinha pelo prazo de trinta dias, ao INFOJUD e ao SNIPER, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator